Tribunal: TCU
Processo: 023.611/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1891/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.611/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ilidia Bezerra Soares (CPF XXX.238.961-XX); Jose Braz da Silva (CPF XXX.701.201-XX); Katia Regina Moraes Reis Boa Morte (CPF XXX.762.747-XX); Maria Celia Barbalho Michnik (CPF XXX.078.601-XX) e Maria Francisca Salvador Coutinho (CPF XXX.194.667-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.